Tribunal: TJDFT
Processo: 0734252-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS FORMAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, inadmitindo a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a alegação de ausência de título executivo e de certeza e liquidez dele. A recorrente alega irregularidade formal no cumprimento provisório e ausência de certeza e liquidez do título.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do cumprimento provisório de sentença; (ii) aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de cumprimento de sentença preencheu os requisitos do art. 522 do CPC, de forma que não há qualquer irregularidade formal. Não havendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto, o cumprimento provisório deve seguir seu regular processamento.
4. O título executivo é certo, líquido e exigível, visto que o acórdão condenou a recorrente ao pagamento de quantia certa, sendo os valores passíveis de mera atualização por cálculos aritméticos. O título contém a natureza da prestação, o seu objeto e os sujeitos, credor e devedor.
5. Não há prejudicialidade decorrente de outra ação discutindo a obrigação de cobertura hospitalar pelo plano de saúde no cumprimento da sentença, pois não foi reconhecida litispendência e os pedidos são distintos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520 e 522.

(G)